Tribunal: STF
Processo: Rcl 66857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Transportes Bertolini Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Processo nº 0000276-19.2016.5.08.0003, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Almir Ferreira Pimenta, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, na função de segurança.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou o pedido procedente. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a declaração de vínculo e, por conseguinte, a condenação da ora reclamante.
 
    4. Informa que interpôs recurso de revista, o qual foi obstado. Diz acerca da negativa de provimento do respectivo agravo de instrumento e da negativa de seguimento dos embargos de declaração. Menciona que interpôs agravo interno.
 
    5. Assevera que na premissa assentada no acórdão reclamado, além de inexistir qualquer elemento concreto a indicar que tenha havido coação na contratação, se observa que o reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pelo trabalhador se enquadravam nas atividades-fim da empresa.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
    7. Em 09/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 29).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região prestou as informações. Relata que a Turma julgadora entendeu estar configurada a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade na prestação de serviços, nos termos da teoria dos fins do empreendimento, pois o empregado atuou em atividade não esporádica, mediante subordinação direta entre pessoa natural e pessoa jurídica. Diz não ofendido o entendimento desta Suprema Corte, nos paradigmas apontados, porquanto, no caso, o autor da ação trabalhista não foi contratado por empresa prestadora de serviços para trabalhar em benefício de outra empresa (e-doc. 34).


 
    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 07/05/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 1.447, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Almir Ferreira Pimenta, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “ausente” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Com efeito, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (e-doc. 26, p. 4-6; grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO
(...)
Analiso.
Na exordial, o reclamante afirmou que trabalhou para a reclamada de 10.01.2009 a 20.04.2015, como segurança das balsas que faziam o trajeto Belém-Santarém, Santarém-Belém, sem que sua CTPS fosse anotada.
Acrescentou que fazia 4 (quatro) viagens por mês, cada viagem durando de 06 (seis) a 07 (sete) dias. 
Em contestação, a reclamada negou qualquer prestação de serviço pelo trabalhador na empresa. Afirmou que o autor nunca compareceu na empresa, inexistindo qualquer tipo de relação jurídica entre as partes. 
Em audiência, o reclamante ratificou a tese da inicial. O preposto, por seu turno, confessou que o autor prestou serviços para a empresa (ID. d2302bf - Pág. 2), atraindo, para si, o ônus de demonstrar que a relação jurídica entre as partes era de natureza eventual, conforme disposto nos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. 
Desse ônus, todavia, a reclamada não se desincumbiu. 
O preposto também silenciou sobre outros fatos imprescindíveis ao deslinde da causa, apenas confirmando que o trabalhador era contratado por intermédio de uma pessoa, o Sr. Marcelo Rangel, a quem era repassado valor pelos serviços prestados pelos seguranças (ID. d2302bf - Pág. 2), senão vejamos:
(...)
O reclamante não arrolou testemunhas. A testemunha trazida pela reclamada afirmou:
(...)
Pois bem. Da análise probatória dos autos, extrai-se: 
a) que o reclamante prestou serviços para a reclamada, configurando a pessoalidade; 
b) que o preposto confessou a existência do pressuposto fático-jurídico da onerosidade, ao confirmar que a reclamada fazia pagamentos ao trabalhador por intermédio de terceiro (Sr. Rangel); 
c) que restou configurado o pressuposto fático jurídico da não eventualidade, nos termos da teoria dos fins do empreendimento, pois o empregado atuou em atividade não esporádica, uma vez a segurança é serviço sempre necessária à realização permanente da finalidade de transporte de cargas da empresa; 
d) O pressuposto fático-jurídico da subordinação revela-se também de forma objetiva, pela vinculação do trabalhador aos fins sociais do empreendimento, e, ainda, pelo aspecto estrutural, pois o trabalho de segurança executado integra a estrutura organizacional da empresa de transporte de cargas, inserindo o trabalhador na dinâmica empresarial do tomador de serviços. 
Conclui-se, portanto, que todos os pressupostos fático-jurídicos ficaram evidenciados na presente hipótese, seja porque, ante à confissão da empresa, a continuidade da relação jurídica faz presunção favorável ao direito pleiteado pelo reclamante - Súmula 212 do C. TST, seja porque os depoimentos deixaram clara a existência de vínculo empregatício. 
Nesse sentido, reputo que o juízo de 1º Grau agiu bem ao reconhecer vínculo de emprego, pois caracterizada a relação jurídica, com todos os pressupostos previstos no art. 3º da CLT. 
Mantenho. (...).”

    19. A propósito, em consulta ao site do TRT8, constata-se que a sentença abordou o caso em testilha como sendo uma nítida ocorrência de intermediação de mão de obra, por meio da figura de um agenciador ou “gato”. No ensejo, transcrevo o seguinte excerto (grifos e destaques no original):  

“(...) O SR. JOSE ANTONIO DE ALMEIDA, testemunha advertida e compromissada, na forma da lei, após ter sido apresentada pela reclamada, disse: 
que prestou serviço para a reclamada de 2008 a 2014 como segurança; que é policial militar e que nas suas férias é que prestava serviço para a reclamada; que faziam em um mês duas viagens; que Belém-Santarém dura 3 dias para ir e 2 para retornar em média; que recebia do sargento do corpo de bombeiro Sr. Rangel; que foi contratado pelo Sr. Rangel; que não sabe informar se Sr. Rangel tem empresa; que é ele que faz as escalas; que não recebia ordens de qualquer pessoa no barco; que era ele e o parceiro quem decidia o que fazer no serviço de segurança; que tinha arma própria, calibre ponto40; que o depoente chegou a fazer pagamento para o reclamante; que na ausência do Rangel, o Rangel determinava que o pagamento fosse feito pelo o depoente ou o Sub-tenente da policia militar De Souza, José de Souza À patrona do reclamado respondeu: que em 2008, quando começou a prestar serviços recebia R$350,00 por viagem; que ultimamente o valor estava em R$500,00 por viagem; que não existia 
pagamento com valor maior que esse por viagem; que nunca pagou o reclamante dentro da reclamada; que o pagamento geralmente era feito na faculdade ipiranga; que o reclamante não prestava serviços na faculdade ipiranga; que nunca viu o Pedro Oreste ou o Dejair fazendo pagamento direto; que os seguranças costumavam procurar o Sr. Rangel para dizer que estavam de folga do serviço militar e disponíveis para a viagem; que a reclamada não fornecia armas aos seguranças; que quem não era militar também procurava o Sr. Rangel; que a reclamada fornecia café, almoço e jantar; que a comida era boa; que não era resto; que os próprios trabalhadores se serviam diretamente das panelas. Ao patrono do reclamante respondeu: que não sabe informar quanto o Sr. Rangel recebia da reclamada; que não era dado recibo aos trabalhadores; que não sabe informar quem da reclamada pagava ao Sr. Rangel; que a reclamada que dava a refeição; Não houve mais perguntas. Encerrado o depoimento. 
No caso concreto, a própria testemunha apresentada pela reclamada evidencia um nítido caso de utilização de gato/intermediação de mão-de-obra.
O Bombeiro, chamado de Rangel, assim como outros militares da Região, agiu como intermediador da mão-de-obra do reclamante.
Em assim sendo, considerando que o ordinário se presume e o extraordinário depende de prova, já seria razoável reconhecer a relação de emprego, entre o reclamante e a reclamada, só pelo fato da relação de emprego ser o modo de contratação comum e não existir prova nos autos que afaste tal presunção.
 Pelo contrário, tanto que a reclamada dava refeição aos trabalhadores e repassava o dinheiro para o Sr, Rangel, verdadeiro preposto da reclamada e intermediador da mão-de-obra, pagar o reclamante e ordenar o serviço, efetuando escalas e ordens gerais de prestação de serviços.”

    20. Nesse contexto, o ato reclamado evidencia que o beneficiário era recrutado por intermédio de uma pessoa, Marcelo Rangel, que recebia os valores e os repassava aos seguranças (e-doc. 26, p. 6). Trata-se de situação que se aproxima da arregimentação de trabalhador a partir da mencionada figura do “gato” ou “turmeiro”, o qual agencia o trabalho dos empregados na condição de mero intermediário, em regra, não possuindo capacidade econômica de assumir os riscos do empreendimento. 

    21. A propósito, cabe relembrar que, segundo a decisão proferida na ADPF n.º 324/DF, na “terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada”. 

    22. In casu, o porte da empresa reclamante, cujo capital social é de R$ 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de reais), consoante documentação inclusa (e-doc. 3, p. 8), não condiz com a espécie de intermediação constatada, portanto, afastando-se dos critérios insculpidos nos paradigmas de controle para que se considere válida a terceirização.    

    23. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos precedentes vinculantes supostamente violados não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/2/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

    24. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas da decisão monocrática proferida na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023. Contudo, em sentido contrário ao caso analisado por Sua Excelência, estamos diante de trabalhador hipossuficiente e de recrutamento de mão de obra, afastando-se, portanto, a terceirização. Mutatis mutandis:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    25. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; grifos nossos).
 
    26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator